Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701127-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLETE BOSE FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na petição de ID 17971516, a apelante requer a retirada do processo da 26a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/07/2020. Manifesta a apelante interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §1o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator